Tribunal: STF
Processo: AI 88456
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
1-AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. TRATANDO-SE DE CAUSA QUE,
POR SUA NATUREZA, ESTA PREVISTA NO OBICE DO ART-325, V, "F" DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SÓ CABERIA RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SE CONCORRE OUTRA EXCLUDENTE DE INADMISSIBILIDADE,
COMO OFENSA A CONSTITUIÇÃO OU ACOLHIMENTO DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
2-ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA REJEITADA.
3-VIOLAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR, PARA EFEITO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, SE EQUIPARA A LEI ORDINARIA, NÃO SENDO, PORTANTO, O
MESMO QUE OFENSA A CONSTITUIÇÃO.
4-AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.